Tribunal: TJSP
Processo: 1036479-69.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais - Apelo do Banco réu – Descabimento - Ausência de provas da efetiva contratação pelo autor - Negativação em razão suposta dívida de empréstimo pessoal e transferência mediante pix – Ausência de comprovação da existência de relação contratual entre a autora e o réu. Negativação indevida – Devidos danos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos morais - Apelo do Banco réu – Descabimento - Ausência de provas da efetiva contratação pelo autor - Negativação em razão suposta dívida de empréstimo pessoal e transferência mediante pix – Ausência de comprovação da existência de relação contratual entre a autora e o réu. Negativação indevida – Devidos danos morais - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.